Tribunal: TJSP
Processo: 2061902-27.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 523 DO NCPC. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL À HIPÓTESE. ANÁLISE DO DIREITO OU NÃO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ACIONÁRIA E A DEFINIÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" A SER FEITA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 523 DO NCPC. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL À HIPÓTESE. ANÁLISE DO DIREITO OU NÃO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ACIONÁRIA E A DEFINIÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" A SER FEITA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA TELEFÔNICA (QUESTÃO A SER DEFINIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2021537-28.2017.8.26.0000). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

- Provimento.